Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014422-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), JAQUES FERNANDES BASSANI - CPF: 399.663.640-72 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), LETICIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 039.578.861-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO E PREVIDÊNCIA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica indireta de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Bradesco Seguros S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Cobrança de Seguro Previdência n. 0004322-37.2017.8.11.0050 - Código 94242, não acolheu a impugnação, por ela apresentada e homologou os honorários periciais fixados em R$9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a parte recorrida propôs ação objetivando o recebimento do valor da apólice de seguro contratada, em razão do sinistro ocorrido em 08/02/2017, mas que, em razão de doença preexistente, teve o pagamento negado.

Afirma que para demonstrar que a doença do segurado era anterior à contratação, a seguradora agravante requereu a produção de prova pericial médica indireta, consistente na análise dos documentos médicos constantes nos autos.

Ao deferir o pedido, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau nomeou perito, que apresentou proposta de honorários no valor de R$11.112,39 (onze mil cento e doze reais e trinta e nove centavos), posteriormente reduzido para R$9.000,00 (nove mil reais).

Assevera que apresentou impugnação quanto ao referido valor, contudo, indeferido pelo juízo sentenciante.

Ressalta que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao que determina a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que a quantia a ser arbitrada pelos trabalhos realizados pelo
expert
é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco) vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), de modo que o valor arbitrado deve ser reduzido, eis que sugerido em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afiança que o valor fixado é excessivo, máxime porque se trata de perícia de pouca complexidade, sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qual o trabalho a ser desempenhado.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão, de modo que os honorários periciais sejam reduzidos para a quantia máxima de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido, id. 217152192.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 217704193.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação Cobrança de Seguro Previdência n. 0004322-37.2017.8.11.0050 - Código 94242 que, não acolheu a impugnação quanto à fixação dos honorários periciais, e homologou o valor apresentado de R$9.000,00 (nove mil reais).

Da análise do caderno processual, verifica-se que a parte autora, ora agravada, propôs a ação de cobrança de indenização securitária, calcada na apólice de seguro n. 550664268, bem como plano de previdência privada, identificado pela apólice 5310-14- 0002-0002774518, em face da agravante, eis que teve negado seus pedidos de pagamento, ao fundamento de a doença ser preexistente, devido a requerente ter se submetido a uma cirurgia 8 (oito) anos antes.

A parte requerida, ora agravante, portanto, para demonstrar que a doença do segurado era preexistente à contratação, requereu a produção de prova pericial médica indireta, consistente na análise dos documentos médicos constantes nos autos.

Nomeado o perito, formulou-se a proposta de honorários, no valor de R$ 11.112,39 (onze mil cento e doze reais e trinta e nove centavos).

Dessa feita, o Agravante impugnou o valor sugerido, arguindo que foi fixado em quantia excessiva, sem observar a proporcionalidade e razoabilidade, e pugnou pela sua redução que, posteriormente, foi homologado pelo Magistrado de Primeiro grau, no importe de R$9.000,00 (nove mil reais).

Este é o motivo do inconformismo dos agravantes.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor dos honorários periciais.

Observa-se, no presente caso, que o valor dos honorários periciais, sugeridos no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), consoante a jurisprudência deste Tribunal, para casos análogos, afigura-se desproporcional ao labor a ser desenvolvido, máxime porque não apresenta complexidade, eis que serão analisados apenas os documentos e laudos médicos.

Dessarte, os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. De modo ser cabível a minoração da quantia exigida, a título de honorários periciais, quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios retromencionados.

Diante dessas circunstâncias, em que pese a brilhante qualificação do perito nomeado, que desempenha de forma exemplar seu
munus
público, como auxiliar do Juízo, tem se que o valor homologado está acima dos comumente fixado por este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida. (N.U 1001225-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – CABIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, a verba honorária do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.- (N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - SEGURO DE VIDA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de indireta de baixa complexidade. (N.U 1002961-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Assim, a redução dos honorários periciais, para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), é medida impositiva, notadamente porque
é cediço o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte,
ao recurso de Agravo de Instrumento, proposto por Bradesco Seguros S/A, para reduzir o valor dos honorários periciais de R$9.000,00 (nove mil reais), para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024